Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-41.2022.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001711-41.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[INGRID DAIANE SILVA SANCHES - CPF: 073.830.651-74 (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (APELANTE), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA.

APELADO(S):

INGRID DAIANE SILVA SANCHES
.

EMENTA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
bem como, determinou
o cancelamento da matrícula
,

em decorrência de falha na prestação de serviço, que resultou na impossibilidade de acesso ao portal do aluno, inviabilizando o prosseguimento regular do curso.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em apurar a responsabilidade da instituição de ensino pelo dano moral causado à autora, ante a impossibilidade de acesso ao portal do aluno, mesmo após várias tentativas administrativas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a falha na prestação do serviço educacional pela instituição recorrente, que não disponibilizou o acesso ao portal do aluno, restando caracterizada a responsabilidade objetiva da
instituição nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A impossibilidade de acesso

ao
portal do aluno, sem justificativa plausível, ocasionou dano moral à apelada, sendo cabível a indenização arbitrada.

Valor indenizatório fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil da instituição de ensino por falha na prestação do serviço, que resulta em prejuízo ao aluno, enseja reparação por danos morais."

Dispositivo relevante citado
: Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 373, II do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.º 1006630-39.2018.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/09/2020, publicado no DJE de 21/09/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
que Julgou
parcialmente p
rocedente os pedidos formulados na inicial para determinar que a Instituição de Ensino
cancele
a matrícula em nome da parte autora e consequentemente informar ao PROUNI E MEC
, bem como, condenou a parte apelante ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no importe
de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, em razão da falha na prestação dos serviços pela Instituição de Ensino Superior apelante que não
teve acesso ao portal do aluno
, o que impossibilitou a parte autora de cursar regularmente a faculdade de enfermagem
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

3. Combate o valor indenizatório.

4. Pleiteia a mudança do termo inicial dos juros moratórios
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
237341198
), rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA.

APELADO(S):
INGRID DAIANE SILVA SANCHES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que Julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar que a Instituição de Ensino
cancele
a matrícula em nome da parte autora e consequentemente informar ao PROUNI E MEC, bem como, condenou a parte apelante ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão da falha na prestação dos serviços pela Instituição de Ensino Superior apelante que não teve acesso ao portal do aluno, o que impossibilitou a parte autora de cursar regularmente a faculdade de enfermagem.

1. Da ausência de conduta ilícita.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada,
na medida em que a recorrente se fundamenta na alegação de que os serviços educacionais foram devidamente prestados,
e que o cancelamento
da bolsa da parte apelada “
não decorreu de conduta da Instituição de Ensino Superior e sim de conduta exclusiva da própria apelada
, já que não foi aprovada nas matérias
.
”
. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a parte apelada
efetuou reiteradas
tentativas administrativas
para solucionar o imbróglio, contudo, sem êxito perante a instituição de ensino apelante.

Em uma dessas tentativas
, conforme arquivo
carreado aos auto
s
em ID. 237341167, verifica-se que a preposta
Prof.
Cláudia, preposta da parte apelante
, enviou áudio via
Whatsapp

à apelada, em 30/08/2021, informado a necessidade de envio
de alguns documentos para a finalização da matrícula
, porém, mesmo após o envio dos documentos, em 24/
09/2021, ainda não havia sido disponibilizado o acesso ao portal
do aluno, conforme reclamação realizada pela parte apelada.
Tal fato é corroborado pela afirmação da preposta em conversa
, senão vejamos:

“Mas já era pra estar finalizando.”

Desse modo,
a Instituição de Ensino apelante
não trouxe aos autos
nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte apelada
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos a indisponibilidade
do portal do aluno a
acadêmica, ora apelada
, por falha na prestação de serviço da parte apelante
.

Saliento que, a eventual desorganização administrativa da Instituição de Ensino apelante não pode ser debitada a cargo do consumidor, isto porque, ele é sempre a parte mais frágil dessa relação comercial.

2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre d
a impossibilidade de acesso
d
o portal do aluno

pela parte apelada
,
mesmo diante
da constatação de bolsa ativa do PROUNI
, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO S MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO –
MATRICULA
E MENSALIDADES PAGAS – ACESSO NEGADO AO PORTAL DO ALUNO – AULAS ONLINE – PERDA DO SEMESTRE LETIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Na espécie em que houve frustração da estudante, que mesmo com a matrícula e as mensalidades pagas, teve negado o acesso ao portal do aluno para assistir às aulas online, o que provocou a perda do semestre letivo, resta caracterizado o dano moral e o dever de indenizar.

(N.U 1006630-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 21/09/2020)
(grifo nosso).

Importa, ainda, destacar que a má prestação do serviço, mediante desorganização administrativa, por si só impõe o dever
d
e indenizar
, portanto, rejeito a presente pretensão recursal.

3. Combate o valor indenizatório.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

4. Pleiteia a mudança do termo inicial dos juros moratórios.

Rejeito
o pleito recursal,
isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado nos princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1014958-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023) (grifo nosso)

Desse modo
, não deve prosperar o presente pleito recursal
, mantendo-se inalterada a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, major
o
a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024